Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-67.2020.8.11.0033
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU A POSSE DA CANDIDATA POR NÃO ATENDIMENTO A REQUISITO PREVISTO NO EDITAL 01/2017, DE 03 DE JULHO DE 2017 E SEUS COMPLEMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM GEOGRAFIA, OFERTADO PELA FUNPAC, POSSUÍA AUTORIZAÇÃO DA UNIÃO PARA FUNCIONAMENTO FORA DA SEDE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU NA MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA – EXEGESE DO ARTIGO ART. 80, DA LEI No 9.394/1996, REGULAMENTADA PELO DECRETO No 9.057 DE 25/05/2017 – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – EVIDÊNCIA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000720-67.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 531.224.531-34 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021